Tribunal: TJMT
Processo: 0009503-38.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009503-38.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.968.921-20 (APELADO), JAIR BATISTA DAS VIRGENS - CPF: 532.063.471-49 (ADVOGADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU -

TESE AFASTADA - CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - CONDUÇÃO IMPRUDENTE DO AUTOR QUE INGRESSOU SEM A DEVIDA CAUTELA EM VIA PERIMETRAL, SURPREENDENDO O RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a culpa exclusiva do autor pelo acidente, através de testemunhais presenciais e anexo fotográfico do local do acidente e dos veículos, sendo dele a desatenção e imprudência em manobra visando o ingresso em via perimetral através da rodovia paralela, de rigor a manutenção da improcedência da ação principal e procedência da reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
POLO COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA – ME,
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória (código 219449), ajuizada em face de João Oliveira dos Santos, que julgou improcedente os pedidos e parcialmente procedente os pedidos constantes da reconvenção, para condenar a parte autora a indenização o dano material suportado pela requerida, no valor de R$ 23.448,00, corrigida pelo INPC, a partir do acidente, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil, sendo o termo inicial destes o dia da intimação da parte autora para contestar a reconvenção, julgando improcedente os demais pedidos contidos na reconvenção.

A título de sucumbência, na lide principal, a parte autora foi condenada a integralidade, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa; na reconvenção, a parte reconvinda foi condenada a pagar 60% das custas e o reconvinte, os 40% restantes.

O apelante defende culpa exclusiva do apelado, ao argumento de que não foi comprovado que ambos os carros estavam em movimento. Cita o depoimento da testemunha Jackeline Jeane Carreira da Silva que indica que o carro do apelado estava em alta velocidade. Também o depoimento de Cristiano Balbino Gonzaga é cercado de insegurança/indeterminação.

Pondera que, se o apelado estivesse em velocidade baixa, por óbvio não teria acarretado a derrubada de um poste.

Ainda afirma “Pelas provas resta evidenciado que o veículo do Autor sinalizou e aguardava o momento certo que foi o requerido/reconvinte que descumpriu as regras atinentes a preferência de velocidade, já que confessou que estava correndo, portanto, conclui-se que o requerido não tomou a cautela necessária para impedir que a colisão ocorresse”.

Ao final requer a reforma da sentença, reconhecendo-se a culpa exclusiva do apelado e a consequente condenação em danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 39.502,00).

Contrarrazões ao recurso (fls. 283/290) pelo desprovimento do recurso.

O julgamento foi convertido em diligência, diante da impossibilidade de visualização da audiência realizada; foi elaborada certidão (id. 2876485), encaminhado CD (id. 26453963) e os autos físicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória, (código 219449), ajuizada em face de João Oliveira dos Santos, que julgou improcedente os pedidos e parcialmente procedente os pedidos constantes da reconvenção, para condenar a parte autora a indenização o dano material suportado pela requerida no valor de R$ 23.448,00, corrigida pelo INPC a partir do acidente, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil, sendo o termo inicial destes o dia da intimação da parte autora para contestar a reconvenção, julgando improcedente os demais pedidos contidos na reconvenção.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, aos 21/10/2015 o funcionário da Apelante, trafegava com o veículo Hillux placa EAA 5006, sentido Tangará da Serra/Nova Olímpia, oportunidade em que, a altura do posto 10 e após ligar a seta, colocou-se entre a MT 358 e a rua vicinal paralela à rodovia, sendo abalroado pelo veículo Ford/1000 placa JYV 9782 conduzido pelo requerido, o qual trafegava em alta velocidade.

O apelado apresentou contestação e reconvenção, alegando que estava trafegando na avenida em velocidade normal, sendo surpreendido pelo veículo do requerente, o qual, sem qualquer sinal, entrou na avenida e bateu no veículo do apelado. Sustenta que a avenida paralela a MT 358 é acesso da população que transita pelo bairro Jardim Imperial e o centro da cidade.

Sobreveio a sentença que destaca os seguintes pontos:

“(...)

Analisando os autos, constato que as alegações fáticas trazidas pelo autor foram impugnadas pela parte requerida, no que tange a imputação de culpa sendo da mesma forma impugnadas as alegações do requerido em sua reconvenção, sendo de rigor num primeiro momento a definição da culpabilidade das partes, no que tange ao acidente.

No que tange a culpa, temos a versão do autor de que o requerido teria dado causa ao acidente, desrespeitando preferencial, conduzido veículo em alta velocidade, tendo inclusive ingressado na via perimetral para desviar de lombadas não foi devidamente demonstrada nos autos.

Primeiramente, as testemunhas presenciais foram enfáticas em destacar que ambos os veículos encontravam-se em movimento quando houve a colisão, no momento em que o veículo do autor saída da rodovia e ingressava em via perimetral, o que por si só afasta a tese de que o requerido/reconvinte é que teria descumprido as regras atinentes a preferência, visto que não se tratando de cruzamento e sim de ingresso em uma via urbano mediante travessia de acostamento de rodovia é certo que se mostra aplicável a regra do artigo 36 do CTB,
senão vejamos:

“Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”

Destaque-se que o material fotográfico existente nos autos tanto do local acidente quanto dos veículos demonstra de forma clara a dinâmica do acidente,
sendo certo que versão do autor sequer guarda qualquer plausibilidade, visto que se de fato estivesse em repouso quando da colisão, não existiria qualquer componente vertical (considerando-se a via onde se deu o acidente como sendo a componente horizontal) que pudesse de fato deslocar o veículo do requerido em direção ao poste onde houve a colisão secundária.

Assim, de plano se extrai que quem se encontrava em situação preferencial era o autor/reconvinte, sendo certo que cabia ao autor tomar a cautela necessária para ingressar na via perimetral, o que não ocorreu de fato.

Outrossim, quanto a alegação e que o requerido teria causado ou mesmo contribuído com o acidente por conduzir o veículo em alta velocidade, reputo que as declarações de Jacqueline Jeane Carreiro da Silva de que o veículo do requerido estava rápido não se mostra suficiente para comprovar o excesso de velocidade, visto que a testemunha Nélio Aparecida foi categórico ao indicar que a velocidade do requerido era normal e a testemunha Cristiano Balbino Gonzaga não foi capaz de confirmar se o requerido se encontrava ou não em excesso de velocidade.

Portanto o que se tem como comprovado nos autos é que o autor de fato não tomou a cautela necessária para ingressar em via paralela a rodovia, por meio de travessia de acostamento, com baixa visibilidade, o que aliás foi confirmado pelo policial Rodrigo Gonçalves Lisboa que atendeu a ocorrência, ouvido às fls. 210.

Assim, sendo certo que a causa determinante do acidente foi a condução imprudente do autor que ingressou sem a devida cautela em via perimetral, surpreendendo o requerido.

Quanto a responsabilidade daquele que ingressa em via , reputo relevante indicar os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA COM APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC. JULGAMENTO PER SALTUM. CAUSA MADURA. RÉ PARTIU DO ACOSTAMENTO PARA CRUZAR A BR 392, DA DIREITA PARA A ESQUERDA. OBSTRUÇÃO DA VIA PRINCIPAL. MANOBRA EXCEPCIONAL, ADMITIDA PELA DEMANDADA, QUE EXIGE MÁXIMA CAUTELA. AGE COM CULPA QUEM DEIXA O ACOSTAMENTO E INTERCEPTA OU CORTA A FRENTE DO VEÍCULO QUE ESTÁ TRAFEGANDO NO MESMO SENTIDO, COM PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA E QUE NÃO É CAUSA DETERMINANTE. APLICAÇÃO DO ART. 34 E 36 DO CTB. DANOS MATERIAIS NÃO IMPUGNADOS. VALOR DO MENOR DOS TRÊS ORÇAMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA LESÃO FÍSICA. VALOR ARBITRADO EM R$ 1.500,00, PARA CADA AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível No 71007737125, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/08/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007737125 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018)

Assim, demonstrada a culpa exclusiva da autora pelo acidente, sendo dela a desatenção e imprudência em manobra visando o ingresso em via perimetral através do acostamento da rodovia paralela de rigor a improcedência da ação principal e procedência da reconvenção..

Pois bem, superada a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do nexo causal e da responsabilidade do autor/reconvindo, passo agora a aferir os danos suportados pela requerido/reconvinte.

Neste ponto, considerando-se a ausência de impugnação especifica e ao teor das notas fiscais de fls. 100/106 cujo conteúdo é claramente compatível com a dinâmica do acidente, reputo ser de rigor a codenação do autor ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 22.448,00

Contudo, inviável o acolhimento do pedido atinente a fixação de danos morais, visto que do acidente não decorreu qualquer lesão pessoal ao requerido/reconvinte, nem qualquer situação excepcional, inexistindo relatos de traumas, que pudessem demonstrar um abalo emocional do requerido, sendo certo que a assertiva de que o requerido ficou desprovido de seu meio de transporte, fica claramente afastada pelo tero do documento de fls. 141, sendo de rigor a improcedência no que tange ao dano moral.

Nesse Sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora na inicial. Por outro lado, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerido na reconvenção para condenar a parte autora a indenizar o dano material suportado pela requerida no valor de R$ 23.448,00. Registro que essa quantia deverá ser corrigida pelo INPC a partir do acidente, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, sendo o termo inicial destes o dia da intimação da parte autora para contestar a reconvenção, julgando improcedente os demais pedidos contidos na reconvenção. A título de sucumbência, na lide principal, condeno a parte autora a pagar por inteiro as custas e os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Na reconvenção, condeno a parte reconvinda a pagar 60% das custas, cabendo ao requerido/reconvinte o pagamento de 40% destas, fixo ainda honorários ao patrono do requerido/reconvinte, devido pelo autor, no que tange a lide reconvencional, em 10% da condenação e ao patrono do autor/reconvindo, devido pelo requerido, em 10% do dano moral pleiteado pelo requerido, devidamente atualizado.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, aguarde-se por 60 dias apresentação de pedido de cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, às providências atinentes a eventual pendência de custas e então arquive-se..P. R. I. C.” (destaquei)

Após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotada pelo magistrado sentenciante de que a causa determinante do acidente foi a condução imprudente do Apelante que ingressou sem a devida cautela em via perimetral, em desobediência aos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, “verbis”:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

“Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. ”

À propósito (“mutatis mutandis”):

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRENTE/PARTE RÉ QUE ESTANDO EM ACOSTAMENTO PARA CONVERSÃO À ESQUERDA E TRANSPOSIÇÃO DA RODOVIA, INTERCEPTOU O PERCURSO DA PARTE AUTORA. AFASTADA A NULIDADE PROCESSUAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ/RS - Recurso Cível No 71006101380, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 28/06/2016)

As testemunhas presenciais, Cristiano, Nélio e Jackeline, afastam a tese de que o Apelante estava parado; e o depoimento da testemunha Jackeline, se encontra isolado nos autos de que o veículo do apelado estava em alta velocidade, além de ter afirmado que estava longe.

Aliás o depoimento de Cristiano e Nélio, longe de serem inseguros, conforme alega o apelante, estão em consonância com material fotográfico existente nos autos tanto do local acidente quanto dos veículos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020